Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746845-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da “TUTELA URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, proposta por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO em desfavor de JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 19/09/2020. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante dos fatos novos trazidos aos autos, da relevância das informações prestadas, do dever de lealdade processual, bem como da possibilidade de reversibilidade da medida, caso seja julgado improcedente o pleito autoral, acolho o pedido de reconsideração para deferir a tutela de urgência requerida, suspendendo os efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2020 (Id. 73197407), até o julgamento de mérito do presente feito. Aguarde-se o prazo para réplica. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 30 de setembro de 2020 18:33:46.” Afirma o Agravante que o “laudo de perícia grafotécnica anexo comprova que as assinaturas fraudadas na Ata de Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada em 19 de setembro de 2020 – Id. 73197407 foram inseridas de forma CRIMINOSA por LUCIA MELO SOARES DA SILVA, a própria subsíndica mantida na direção do Condomínio Villa Grécia pelo d. Juízo a quo (induzido em erro pelos criminosos), nos termos da decisão agravada id. 73576830” (Num. 20840479 - Pág. 11). Diz que as “filmagens anexas comprovam que a subsíndica Lúcia Melo Soares da Silva, em conluio com sua companheira Karla Soares e o síndico Adelívio Peixoto Filho, se aproveitaram do uso obrigatório de máscaras para sabotarem a Ata de Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada em 19 de setembro de 2020 – Id. 73197407, mediante a inserção de 20 assinaturas falsas na Ata em questão, justamente para posteriormente suscitarem a nulidade de todo o documento em juízo (Petição id. 73517302, de 30.09.2020)” (Num. 20840479 - Pág. 11). Acrescenta que a “grafia de LUCIA MELO SOARES DA SILVA também constou na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26.01.2020, que a elegeu como subsíndica. A comparação da grafia desta criminosa com a grafia do ato de sabotagem na Ata de AGE de 19.09.2020 comprova a audácia destes covardes que se aproveitaram do uso obrigatório de máscaras, em plena pandemia, para sabotar uma ata condominial que poderia destituí-los da direção do Condomínio do Ed. Villa Grécia” (Num. 20840479 - Pág. 13). Quanto ao requisito da urgência, diz o Agravante que “os membros da organização criminosa estão se aproveitando do próprio Poder Judiciário para a prática de seus crimes. A permanência do grupo criminoso na direção do Ed. Villa Grécia expõe o patrimônio de todo o condomínio. O grupo utilizou dinheiro da conta do condomínio para pagar os peritos que confirmaram a fraude causada pelo próprio grupo criminoso” (Num. 20840479 - Pág. 16). Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “reestabelecida a vontade legítima da maioria dos condôminos do Ed. Villa Grécia, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no Condomínio do Ed. Villa Grécia, presidida por este Agravante e realizada em 19 de setembro de 2020” (Num. 20840479 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 20841460 e 20841461). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da “TUTELA URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, proposta por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO em desfavor de JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 19/09/2020. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, o pedido deduzido na origem, consistente na declaração de nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária, ao que tudo indica, tem o objetivo de interferir na órbita jurídica do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA, CNPJ 14.782.974/001-89. Como pode ser observado do Feito originário, o referido ente não está no polo passivo da Demanda, de modo que, nos termos do art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”), o referido ente condominial (terceiro) não seria afetado pela sentença que venha a ser proferida na causa. Ressalte-se que “O condomínio edilício, embora não tenha personalidade jurídica, possui capacidade processual para atuar em juízo na defesa dos direitos e interesses comuns relacionados com a sua manutenção e utilização.” (Acórdão 933106, 20150020298442AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 385/405). Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil que o condomínio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador ou síndico, nos moldes do que estipula o art. 1.348, inciso II, do Código Civil. Assim, em princípio, entendo que é temerária a suspensão de decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária no bojo de Demanda em que o próprio Condomínio Edilício não é parte. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador